Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, deixando expressamente consignado o motivo da não necessidade de expedição de ofício ao Banco Itaú, uma vez que a controvérsia estabelecida prescindia da produção de outras provas.
3. Demonstrado que o valor do empréstimo depositado pelo banco réu, por meio de TED, não fora depositado na conta da autora, não há que se falar em omissão.
4. Não se tratando de embargos de declaração opostos com a intenção de retardar a solução do litígio, tem-se por não configurado o caráter protelatório, necessário para justificar a imposição de multa ao embargante, com fundamento no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.